Tribunal: TJMT
Processo: 1011973-49.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011973-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 299.451.941-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a empréstimo consignado.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1011973-49.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco FICSA S.A.

Agravada:
Maria Aparecida da Silva

Processo origem: 1003448-57.2023.8.11.0007

3ª Vara de Alta Floresta

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco FICSA S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Maria Aparecida da Silva
(Proc. nº 1003448- 57.2023.8.11.0007), deferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravada, para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato nº 010121200787, no valor de R$ 210,00, do benefício previdenciário da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Preliminarmente sustenta a presença dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento.

Defende a ausência de dano irreparável à autora agravada se não forem suspensos os descontos, bem como a alteração da periodicidade de incidência da multa aplicada de diária para mensal, além de sustentar que o valor está excessivo.

Assevera que o prazo de cumprimento se mostra exíguo e comporta aumento.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos ou, alternativamente, afastar a multa aplicada, reduzir o montante ou aumentar o prazo para cumprimento. Requer, ainda subsidiariamente, que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial.

Liminar
indeferida (Id. 169945687).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 171330666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1011973-49.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco FICSA S.A.

Agravada:
Maria Aparecida da Silva

Processo origem: 1003448-57.2023.8.11.0007

3ª Vara de Alta Floresta

VOTO

Agravo interposto por
Banco FICSA S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Maria Aparecida da Silva
(Proc. nº 1003448- 57.2023.8.11.0007), deferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravada, para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato nº 010121200787, no valor de R$ 210,00, do benefício previdenciário da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

A autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS referente a pensão por morte previdenciária e afirma que o banco requerido, ora agravante, realiza descontos indevidos em sua folha de pagamento, relativos a empréstimos consignados que não contratou.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão de cobranças pelo banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar, reduzir o valor da multa diária aplicada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravada, trouxe cópias de seu Histórico de Empréstimos Consignados junto ao INSS, que comprovam a realização de descontos em seu benefício previdenciário pelo banco agravante, relativos a empréstimo consignado nº

010121200787, no valor de R$ 17.640,00, com prestações mensais de R$ 210,00 (Id. 116302032 e seguintes - processo origem).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Por outro lado, quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, verifica-se que comporta redução para o montante de R$ 200,00, conforme o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS VALOR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - De acordo com a decisão agravada, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado, tendo em conta que os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Os R$ 500,00 definidos na origem comportam redução. Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF)”
(N.U 1019306-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da multa para R$ 200,00 e manter a decisão agravada, que deferiu a antecipação de tutela, nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023